Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. LATAM. PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE TARIFA. BILHETE ADQUIRIDO EMERGENCIALMENTE EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE PARENTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTO. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que a requerida não concedeu o desconto de 80% da passagem por viagem emergencial em razão de morte de familiar, conforme noticiado pela ré. Pede pela reforma da sentença e a procedência do pedido de restituição da quantia de R$ 747,20.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 27992118) e com preparo regular (ID 29363808 e 29364209). Contrarrazões apresentadas (ID 27992122).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar ao consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, inclusive campanhas de concessão de descontos e vantagens. No caso, a autora reclama a concessão de 80% de desconto no bilhete aéreo adquirido em razão do falecimento de sua genitora. Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora adquiriu bilhete para viagem em 02/12/2018 em razão do falecimento da sua genitora e não obteve o desconto solicitado, por, supostamente, estar em desacordo com a política de concessão do benefício. Ocorre que não consta no site da ré o regulamento ou qualquer informação acerca de tal programa de benefício.

5. Os documentos juntados pela requerida são prints produzidos unilateralmente que não permitem ao consumidor se inteirar das especificações da “vantagem” concedida. As únicas informações encontradas na internet acerca de tal política de benefícios referem-se às regras genéricas que serão “avaliadas” pela recorrente. Não consta no site da ré o regulamento da política de concessão de redução de tarifas para o caso em apreço, tampouco foi afasta a validade do programa nas peças de defesa, que, inclusive, confirmaram sua vigência. Trata-se de claro vício de informação. Dessa forma, não há como exigir do consumidor o cumprimento de um prazo (30 dias após a viagem) se antes não foi lhe dado conhecimento, o que está em total desacordo com o que preconiza o CDC. Das poucas informações encontradas acerca do benefício, verifica-se que a consumidora faz jus ao desconto, já que o bilhete foi adquirido de forma emergencial em razão do falecimento de sua genitora. Necessária, portanto, a reforma da sentença, para o acolhimento do pedido inicial, cabendo à ré restituir à autora a quantia de R$ 747,20 (setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 747,20 (setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) a título de restituição, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolo e juros legais a partir da citação. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.